Tribunal: STF
Processo: ARE 1444967
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-18
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 04):



     “AGRAVO DE INSTRUMENTO Impugnação ao cumprimento de sentença R. decisão que rejeitou a impugnação à execução e homologou os cálculos apresentados pelo agravado Alegação de ilegitimidade ativa ad causam, visto que o agravado não pode executar título judicial obtido por associação que não o representava à época de sua formação Descabimento Matéria já pacificada pelo C. STJ quando do julgamento do Tema n. 948, sendo fixada tese no sentido de haver legitimidade do não associado para a execução da sentença proferida em ação civil pública manejada por associação na condição de substituta processual Precedentes Recurso desprovido.” 



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao arts. 5º, XXXV e XXI, e art. 93, IX, da Constituição da República, sob o argumento de que o acórdão contraria a jurisprudência desta Suprema Corte nos Temas 82 e 499 da sistemática da repercussão geral. 



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário ante o óbice da súmula 279 do STF. (eDOC 8).



    É o relatório. Decido.



    Verifica-se que o título executivo in causa decorre de ação coletiva sob o procedimento ordinário ajuizada pela Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo (Ação Ordinária 0026076-68.2001.8.26.0053). 



    O Tribunal de origem, no entanto, cuidou da matéria como execução individual de sentença proferida em ação civil pública manejada por associação na condição de substituta processual (eDOC 4), em evidente erro material. 



    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre os temas discutidos nestes autos. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o recursoparadigma RE-RG 612.043, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, DJe de 6.10.2017 (Tema 499), proferiu a seguinte tese: “A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento.” 



    Ademais, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 573.232-RG, Relator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio, DJe 19.9.2014 (tema 82), reconheceu a existência de repercussão geral da matéria e concluiu que os associados que apresentarem, na data da propositura da ação de conhecimento, autorizações individuais expressas à associação podem executar título judicial proferido em ação coletiva. Reproduzo a ementa desse julgado: 



    REPRESENTAÇÃO ASSOCIADOS ARTIGO 5º, INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. O disposto no artigo 5º, inciso XXI, da Carta da República encerra representação específica, não alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL ASSOCIAÇÃO BENEFICIÁRIOS. As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial. 



    Ante o exposto, em vista dos pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal acerca dos temas suscitados, neste recurso extraordinário com agravo, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem, para adequação ao disposto no artigo 328 do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente